Tribunal: STF
Processo: Rcl 93607
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por P. V. M. G. C. contra decisão proferida pelo Relator do Processo nº 0809931-27.2023.8.14.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 1.017-MC-Ref/AL.
O reclamante alega que a autoridade reclamada,  

“já no período de proteção eleitoral fixado na ADPF nº 1.017-MC-Ref (doc. 04 em anexo), deferiu a expedição de mandado de busca pessoal em desfavor do Reclamante, com autorização para apreensão de documentos, objetos e dispositivos eletrônicos, bem como para a realização de buscas em quartos de hotéis, medida posteriormente executada em 26/09/2024, no contexto da Operação “Loki”, em manifesta afronta a autoridade do paradigma vinculante.” (e-doc. 1, p. 1).
Afirma que 
“O paradigma invocado (ADPF nº 1.017, MC-Ref) estabeleceu proteção específica em favor de candidatos a cargos majoritários do Poder Executivo, justamente para impedir interferências indevidas na normalidade e legitimidade do processo eleitoral mediante a adoção de providências penais de caráter invasivo e potencialmente estigmatizante às vésperas do pleito.
(...)
Observa-se que ao examinar a controvérsia constitucional, o voto condutor enfatizou que a adoção de medidas cautelares penais em período eleitoral sensível, notadamente quando dirigidas a candidatos a cargos majoritários do Poder Executivo, possui elevado potencial de interferência na normalidade e legitimidade do processo democrático, justificando a fixação de limite temporal destinado a resguardar a higidez do processo eleitoral. 
O Reclamante, por sua vez, à época da deflagração da Operação “Loki” (26/09/2024), exercia o cargo de Prefeito do Município de Faro/PA e era candidato à reeleição, conforme se destaca pela imagem abaixo, com registro de candidatura devidamente deferido (doc. 12 – sentença). Vejamos: 
(...)
 Tal circunstância o enquadra exatamente na categoria de candidato a cargo majoritário do Poder Executivo protegida pelo comando fixado na ADPF nº 1.017, evidenciando a plena identidade subjetiva entre o caso concreto e o paradigma constitucional invocado.” (edoc. 1, fls. 5/6)
Ressalta, ainda, que
“A decisão proferida na ADPF nº 1.017 não se restringiu à vedação de prisões no período de proteção, tendo alcançado, expressamente, a adoção de medidas cautelares penais em sentido amplo, de natureza restritiva e/ou invasiva, quando direcionadas a candidatos a cargos majoritários do Poder Executivo no intervalo temporal estabelecido por esta Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 6).

Afirma, outrossim, que 
“O referendo do Plenário desta Suprema Corte na ADPF nº 1.017 fixou, de modo expresso, a vedação à adoção de medidas cautelares penais contra candidatos a cargos majoritários no período compreendido entre os 15 (quinze) dias que antecedem o primeiro turno e as 48 (quarenta e oito) horas subsequentes ao eventual segundo turno.
(...)
No caso concreto, o primeiro turno das eleições municipais de 2024 ocorreu em 06/10/2024 (doc. 13), de modo que o período de proteção fixado por esta Suprema Corte teve início em 21/09/2024. 
Não obstante, a sequência de atos ora reclamada desenvolveu-se integralmente dentro do intervalo temporal vedado, pois: 
a) em 24/09/2024, já no curso do período de proteção, foi proferida decisão que deferiu e viabilizou a expedição de mandado de busca pessoal em desfavor do Reclamante (doc. 03); 
b) em 25/09/2024, foi expedido o respectivo mandado judicial (doc. 13); 
c) em 26/09/2024, a Polícia Civil deflagrou a Operação “Loki”, ocasião em que as medidas foram efetivamente executadas contra o Reclamante, inclusive com o cumprimento de mandados de busca e apreensão e busca pessoal (docs. 07, 08 e 14).”
Refere a decisão proferida na Rcl 61.510, aludindo “simetria fática perfeita” (edoc. 1, fls. 10). 
Ao final, requer:
“o conhecimento da presente Reclamação Constitucional, para que: 
a) seja concedida a medida liminar, nos termos requeridos no tópico 5 da presente ação; 
b) a notificação da autoridade reclamada para prestar as informações de estilo, caso assim determine Vossa Excelência; 
c) seja dada ciência ao Ministério Público Federal, para manifestação, nos termos regimentais. 
No mérito, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação, confirmando-se a liminar eventualmente concedida, reconhecendo-se a violação a autoridade do comando vinculante firmado na ADPF nº 1.017 (MC-Ref), para declarar inválidos e cassados os atos reclamados, notadamente: a decisão proferida em 24/09/2024, bem como os atos subsequentes, que culminaram na realização de busca pessoal, buscas e apreensões e medidas voltadas ao acesso e análise de conteúdo digital e documental (docs. 07 e 08) 
Reconhecida a procedência, requer-se ainda: 
d) a determinação do desentranhamento do caderno investigatório (bem como de quaisquer autos apartados, apensos ou incidentes) de todo e qualquer elemento de informação ou probatório direta ou indiretamente derivado dos atos reclamados, vedando-se sua utilização para fundamentar medidas investigativas, cautelares ou acusatórias; 
e) a imediata restituição ao Reclamante dos bens ainda eventualmente retidos em decorrência dos atos reclamados, incluindo dispositivos, mídias digitais e documentos, ressalvada a hipótese de já terem sido restituídos no curso do procedimento investigatório; 
f) a expedição de comunicação/ofício a autoridade reclamada, bem como às autoridades responsáveis pela execução e custódia do material apreendido (autoridade policial e órgãos periciais eventualmente envolvidos), para que: 
i) assegurem o integral cumprimento da decisão desta Suprema Corte; 
ii) se abstenham de reutilizar ou compartilhar, por qualquer meio, elementos de informação derivados das diligências questionadas; 
iii) informem a este Supremo Tribunal Federal o status do material apreendido, eventual extração ou espelhamento já realizado, existência de laudos ou relatórios produzidos e eventual compartilhamento de dados com outros órgãos.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, verifico que a presente reclamação volta-se contra decisão proferida pelo Relator do Processo nº 0809931-27.2023.8.14.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, datada de 25/09/24 (e-Doc. 17), que deferiu pedido de expedição de mandado de busca e apreensão em face do reclamante, então prefeito e candidato à reeleição. Verifico, ainda, que mencionado decisório foi proferido nos quinze dias que antecederam o primeiro turno da eleição (06/10/2024).
Aponta-se como paradigma de confronto o acórdão exarado na ADPF nº 1.017-MC-Ref-ED/AL, no qual prevaleceu o entendimento do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que propôs

“o referendo da medida cautelar para, em interpretação conforme à Constituição dos arts. 282 e 319, VI, do CPP, c/c art. 236, §1º, do Código Eleitoral, à luz do arts. 1º, 5º e 14º da CF/88: 
a) assentar, até ulterior deliberação deste Tribunal, que a imunidade eleitoral prevista no § 1º do art. 236 do Código Eleitoral compreende proibição da adoção de medidas cautelares em desfavor de candidato a cargo do Poder Executivo, desde os 15 (quinze) dias que antecedem o primeiro turno até as 48 horas seguintes ao término de eventual segundo turno eleitoral;
 b) que a referida imunidade eleitoral também se aplica aos demais postulantes a cargos eleitorais majoritários; 
c) por conseguinte, manter a revogação da medida cautelar de afastamento do mandato estabelecida pelo STJ no MISOC n. 209/DF (2022/0245591-9) em relação ao Governador do Estado de Alagoas.”
In casu, tem-se que o ato reclamado foi proferido em 24/09/2024, com expedição do mandado em 25/09/2024 e cumprimento na data de 25/09/2024, portanto, no período em que este Supremo Tribunal na mencionada ADPF nº 1.017 estabeleceu a proibição da adoção de medidas cautelares contra candidatos a cargo do Poder Executivo.
Registro, por necessário, que o entendimento ora referido foi adotado na Rcl nº 6.5510 e na Rcl nº 86.310, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, devendo-se trazer à colação trecho da decisão proferida nessa última, que bem revela a ratio decidendi do referido precedente qualificado, em tudo aplicável ao caso ora em exame:
“a ratio da fundamentação transcrita reside no reconhecimento de que, à luz da Constituição de 1988 e da lógica garantista que rege o processo penal e o processo eleitoral, não apenas a prisão, mas qualquer medida de natureza constritiva da liberdade de candidatos nas vésperas do pleito pode impactar indevidamente o equilíbrio do processo eleitoral e a paridade de armas entre os concorrentes, constituindo intervenção estatal de cunho político-eleitoral que deve ser rigidamente controlada. 
A norma do art. 236, § 1º, do Código Eleitoral proíbe a prisão de candidatos nos 15 dias que antecedem as eleições, salvo em flagrante delito ou sentença penal condenatória definitiva. 
A Corte, todavia, reconheceu que, para além das hipóteses estritamente legais de prisão, outras medidas cautelares penais (como afastamento do cargo, proibição de frequentar eventos políticos ou uso de tornozeleira eletrônica) têm potencial equivalente ou até mais gravoso de afetar a liberdade e a imagem do candidato, influenciando o voto popular e desestabilizando a competição democrática. 
A partir dessa premissa, a decisão da ADPF 1017 afirmou que a neutralidade do aparato estatal durante o processo eleitoral impõe restrições à atuação do sistema de justiça criminal nas vésperas da eleição, sob pena de instrumentalização indevida do processo penal com fins eleitorais, especialmente em cenários de persecução seletiva.”
A decisão reclamada, ao deferir medida cautelar de busca e apreensão em face do ora reclamante - que era detentor do cargo de Chefe do Poder Executivo municipal e estava disputando a reeleição no pleito de 2024 - no período compreendido entre quinze dias antes do primeiro turno e 48 horas após o final da eleição, vai de encontro ao entendimento firmado pelo STF na ADPF nº 1.017-MC-Ref.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará adote  medidas com vistas à exclusão dos autos nº 0809931-27.2023.8.14.0000 dos elementos de provas obtidos a partir do referido decisório.
Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente